Tribunal: TJES
Processo: 5013438-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013438-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSA PEREIRA DOS ANJOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5013438-34.2023.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ROSA PEREIRA DOS ANJOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. RECURSO APRESENTADO PELA EDP EM QUE ALEGA A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpresada com cobranças exorbitantes em sua unidade de registro de consumo de energia quanto aos meses de outubro/2022 (R$ 313,72), novembro/2022 (R$ 343,76), dezembro/2022 (R$ 331,01) e fevereiro/2023 (R$ 431,94).

Relata que a questão foi solucionada extrajudicialmente, mas busca o recebimento de indenização por danos morais em decorrência dos transtornos vivenciados.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que a consumidora teve suas faturas de consumo com valor excessivo revisadas, sendo gerado crédito em favor da parte quanto aos valores adimplidos indevidamente. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade das cobranças referentes ao consumo de energia elétrica referente ao imóvel da parte autora nos meses de outubro, novembro, dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, que se encontram explicitamente desproporcionais às cobranças anteriormente recebidas pela consumidora.

Evidente, portanto, a desproporção existente nas cobranças de consumo de energia elétrica objeto da lide.

Nesse sentido, ressalto os seguintes julgamentos do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que fixaram o entendimento de que a regularidade de variações desproporcionais de medições de consumo de energia elétrica constitui matéria a ser comprovada pela concessionária, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUMENTO EXPRESSIVO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES. ÔNUS QUE LHE COMPETIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a responsabilidade das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros por falha na prestação de serviços é objetiva, consoante previsão do Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, a qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior.
3. Hipótese em que o consumo de energia da parte autora sofreu um aumento de 900% (novecentos por cento) em relação aos meses anteriores, sem que a concessionária de energia elétrica comprovasse a regularidade do referido aumento, ônus que lhe competia, por força da inversão do ônus da prova determinada. 4. A concessionária se limitou a colacionar telas dos seus sistemas internos, as quais, por si só, não são suficientes para comprovar a regularidade da medição, a qual poderia ter sido comprovada pela realização de prova pericial, contudo, a EDP postulou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo, assim, do seu ônus
. 5. Não fora declarada a inexigibilidade dos débitos da parte autora, considerando que a sentença determinou expressamente a obrigação do autor de "pagar o valor médio apurado nos últimos 03 (três) meses anteriores as faturas consideradas excedentes". 6. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000642-06.2018.8.08.0046; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 23/11/2021; DJES 07/12/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Inversão do ônus da prova. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço publico. Nexo de causalidade demonstrado. Variação do consumo de forma desproporcional comprovado. Recurso conhecido e desprovido. I) Invertido o ônus da prova, caberia à recorrente comprovar o gasto dos valores cobrados do recorrido a título de consumo de energia elétrica, o que não ocorreu.
II) a recorrente não conseguiu comprovar o nexo causal entre a conduta do recorrido e a alteração do consumo de energia elétrica, eis que é possível verificar nos documentos de fls. 66/125 que o consumidor realizou diversas reclamações, na medida em que o consumo mensal na ordem de cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ex vi da documentação de fls. 89/93, inexplicavelmente, saltou para a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, conforme revelam as faturas de fls. 94/97, retornando, em seguida, ao montante costumeiramente gasto, a teor da fatura de fl. 98, elevando-se no mês seguinte para R$ 11.528,00 (onze mil e quinhentos e vinte e oito reais). III) a evidente variação do consumo de forma desproporcional confere verossimilhança as alegações do consumidor. Precedentes deste egrégio tribunal de justiça
. IV) a recorrida não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tampouco formulou pedido alternativo de valores diversos daqueles cobrados inicialmente, ensejando a improcedência do pleito exordial de cobrança. V) recurso conhecido e desprovido. Sucumbência majorada. (TJES; AC 0111947-44.2011.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 25/08/2020; DJES 01/10/2020)

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

Especificamente quanto aos serviços públicos essenciais, como os de fornecimento de energia prestados pela Requerida, há ainda a norma do artigo 22 do CDC, que representa a exigência legal da obrigação de fornecimento de forma adequada, eficiente, segura, sob pena de ser imposta a sua prestação e de haver a reparação dos danos causados, no regime de responsabilidade estabelecido no próprio Código.

A inobservância de tais regras, frustrando a legítima expectativa do usuário de utilização e fruição do serviço, impõem a obrigação do fornecedor de reparar os danos causados ao consumidor, o que expressamente está disposto no parágrafo único do mencionado art. 22 do CDC.

Quanto ao pedido de danos morais, a atual ordem jurídica prevê que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de

personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VI).

A demonstração do dano moral se verifica pela constatação de uma ofensa à integridade moral da vítima ou de um sofrimento interior por ela experimentado e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

O indevido fornecimento do serviço de faturamento energia elétrica pela Requerida por meses causa inequívocos danos morais ao usuário que dele necessita e tem a legítima expectativa de poder utilizá-lo, sendo obrigado a suportar injustamente sensível desconforto e decepção íntima.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que as variações desproporcionais nas medições de consumo de energia elétrica da recorrida não foram justificadas pelo recorrente, em claro prejuízo à parte.

Soma-se a isso que a documentação acostada nos autos pela recorrente não é suficiente para constatar a legalidade dos débitos aqui discutidos, de modo que “a desproporção entre o consumo de energia em meses subsequentes com a cobrança de valor excessivo, confere verossimilhança às alegações do autor, autorizando o deferimento de suspensão da cobrança das faturas de valor exorbitante” (TJ-ES; AI 0011726-03.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 31/08/2015; DJES 04/09/2015).

Embora a recorrente tenha realizado a revisão das faturas enviadas e adimplidas pela consumidora, gerando crédito do valor em excesso apurado, entendo que a falha na prestação de serviço decorrente das cobranças ilegais e abusivas superam o mero aborrecimento cotidiano, sendo devida a condenação da empresa a compensar o dano extrapatrimonial ensejado à consumidora.

Evidente, portanto, a prática abusiva da recorrente e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)